Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-34.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-34.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0001-93 (APELADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), TRANSPORTES SAN MARINO LTDA - CNPJ: 20.877.554/0001-89 (APELANTE), ADAMAR MACHADO NASCIMENTO - CPF: 483.561.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DA RECONVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa de transportes contra sentença que reconheceu sua responsabilidade por acidente de trânsito e a condenou ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, além de honorários. A autora da ação alegou que foi surpreendida por manobra da ré durante ultrapassagem regular. A ré sustentou culpa exclusiva da autora e apresentou reconvenção.

2.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e rejeitou a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pela ré; e (ii) suficiência da prova constante nos autos para reconhecer a responsabilidade civil da ré ou da autora pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, pois o pedido foi genérico e a diligência, inviável após longo lapso temporal do acidente.

5.

O conjunto probatório é contraditório e insuficiente para formação de juízo seguro sobre a dinâmica do acidente, consistindo em declarações antagônicos dos motoristas envolvidos.

6.

Diante da ausência de prova imparcial, não é possível afirmar a culpa exclusiva de nenhuma das partes. A fragilidade das provas alcança também a reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais e reconvencionais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial se dá por pedido genérico e ausência de viabilidade prática. 2. A ausência de prova sobre a dinâmica de acidente de trânsito, com versões opostas dos condutores, impede a responsabilização de qualquer das partes”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 370, 373, I, e 489, § 1o, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Transportes San Marino Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido inicial formulado por Comando Diesel Transporte e Logística EIRELI nos autos da ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/07/2017, no KM 34 da BR-364, no município de Acrelândia/AC.

A sentença reconheceu a responsabilidade da ré pelo sinistro, condenando-a ao pagamento de R$ 96.493,84, acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros moratórios a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para produção das provas pericial e testemunhal requeridas. Alega também a violação ao contraditório substancial (art. 10 do CPC) e à obrigação constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, §1o, IV, do CPC), por não haver exame das provas por ela produzidas, como a ata notarial lavrada por seu motorista, fotografias do local com faixa contínua e ausência de perícia técnica.

No mérito, defende a inexistência de culpa de sua parte, argumentando que o acidente decorreu de ultrapassagem imprudente em faixa contínua, realizada pelo motorista da autora, e que a prova dos autos é unilateral e insuficiente. Argumenta, ainda, que a autora não demonstrou adequadamente os danos materiais nem os lucros cessantes alegados.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado, Comando Diesel Transporte e Logística EIRELI, apresentou contrarrazões, rebatendo os fundamentos do apelo. Defende a regularidade da instrução processual, destacando que houve deferimento da prova oral e que a apelante não diligenciou para a oitiva de sua testemunha. Sustenta a suficiência das provas produzidas nos autos — em especial o boletim de ocorrência da PRF e o depoimento do motorista — para comprovar a responsabilidade exclusiva da apelante pelo acidente. Pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Da preliminar – Cerceamento de defesa

A apelante suscita, em sede preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial por ela requerida, inviabilizando, segundo sustenta, a adequada demonstração da culpa exclusiva da parte autora.

O indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem fundou-se no decurso de longo lapso temporal entre o sinistro, ocorrido em julho de 2017, e o momento processual em que a diligência foi requerida, circunstância que, por si só, compromete sua utilidade prática.

Além disso, a apelante limitou-se a formular pedido genérico (ID 333104381), sem delimitação do objeto da perícia, sem indicação da metodologia a ser empregada e sem demonstrar a viabilidade técnica de sua produção após vários anos do fato, em afronta ao dever de cooperação e à exigência de pertinência probatória.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, não havendo falar em cerceamento quando a prova pretendida se revela inidônea ou despida de utilidade concreta.

Assim, inexistente violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II - Do mérito

A controvérsia recursal versa sobre a definição da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 21/07/2017, bem como sobre a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação imposta na sentença.

Na origem, a autora postulou indenização por danos materiais e lucros cessantes, sustentando que, ao realizar manobra de ultrapassagem regular, foi surpreendida por desvio inesperado do caminhão da ré, que colidiu lateralmente com seu veículo, causando-lhe prejuízos.

A requerida, por sua vez, contestou sob o argumento de que o acidente teria decorrido da conduta imprudente do motorista da autora, ao realizar ultrapassagem em faixa contínua e local de pouca visibilidade, pleiteando, inclusive, reconvenção por danos em seu próprio veículo.

O juízo
a quo
, com base nas provas documentais e testemunhais, concluiu pela culpa exclusiva da ré, julgando procedentes os pedidos indenizatórios.

Contudo, a análise dos autos revela quadro probatório frágil, contraditório e incapaz de ensejar juízo seguro acerca da dinâmica do sinistro.

A autora apresentou como principal elemento de prova boletim de ocorrência confeccionado via internet (DAC), dez dias após o acidente (ID 333104355), sem constatação
in loco
por autoridade policial, baseado exclusivamente em sua versão dos fatos. Tal documento, como é cediço, possui valor probante relativo, constituindo mero indício.

Não foram juntadas fotografias do dia do acidente, nem registros dos danos imediatamente causados aos veículos, tampouco qualquer prova técnica contemporânea ao evento.

Verifica-se, ainda, que ambas as partes juntaram fotografias de supostos locais do sinistro, contudo, de pontos distintos da rodovia, sem comprovação inequívoca de correspondência com o local efetivo da colisão (IDs 333104369 e 333104408).

Quanto à prova testemunhal, a instrução limitou-se, essencialmente, ao depoimento do motorista da autora, Sr. Ralf Farias Gomes, ouvido em audiência (ID 333104415), e à versão apresentada pelo motorista da requerida, Sr. Francisco Artemes Silva de Freitas, registrada em ata notarial (ID 333104420).

As narrativas apresentadas pelos condutores são frontalmente divergentes quanto à dinâmica do acidente, à sinalização existente no local, à conduta posterior ao sinistro e à eventual admissão de culpa. Enquanto o motorista da autora afirma que realizava ultrapassagem permitida, foi fechado pelo veículo da ré e aguardou no posto da PRF, o condutor da requerida sustenta que a manobra era proibida, que houve desvio para evitar colisão frontal, que compareceu à PRF e que o outro motorista admitiu o erro. Tais versões antagônicas não encontram respaldo em qualquer prova externa imparcial.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora demonstrar a culpa da requerida, o nexo causal e a extensão dos danos. Todavia, o conjunto probatório produzido não permite concluir, com segurança jurídica, pela responsabilidade exclusiva da ré.

Em situações como a presente, marcadas por versões antagônicas e ausência de prova técnica ou imparcial, impõe-se a improcedência da pretensão indenizatória, sob pena de se proferir decisão fundada em mera presunção.

III - Da reconvenção

A mesma fragilidade probatória que inviabiliza a procedência da ação principal alcança a reconvenção proposta pela requerida, pois, embora tenha alegado prejuízos em seu veículo, a reconvinte igualmente não produziu prova idônea e conclusiva acerca da culpa exclusiva da autora.

Não há laudo, fotografias contemporâneas ao fato, nem prova testemunhal judicial que corrobore suas alegações.

Assim, ausente demonstração segura do fato constitutivo do direito reconvencional, também se impõe a improcedência da reconvenção.

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Transportes San Marino Ltda., para: a) reformar integralmente a sentença; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) julgar improcedente a reconvenção.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da ação principal, e a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas da reconvenção e honorários advocatícios em favor do patrono do autor/reconvindo, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção (art. 85, §§ 1o e 2o, CPC),
observada eventual suspensão da exigibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026